Tribunal: TJMT
Processo: 1005292-23.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005292-23.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DANIEL INACIO DOS SANTOS - CPF: 362.121.131-49 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA –
RESISTÊNCIA DA RÉ EM APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
– FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, §8º, DO CPC/2015 –
VALOR EXCESSIVO – DEMANDA SINGELA E SEM GRANDES COMPLEXIDADES – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo resistência da parte Requerida em apresentar os documentos solicitados, mesmo após o ajuizamento da ação, impõe-se a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2. Nos termos do §8º do art. 85 do CPC/2015,
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

3. No caso específico dos autos, em que pese ser devida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que houve pretensão resistida por parte do Apelante na apresentação do documento solicitado em juízo, o valor dos honorários arbitrado está em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caso específico dos autos em que a própria natureza da causa não demanda grandes esforços intelectuais ou dispêndio excessivo de tempo trabalhado, para tanto, basta considerar que a ação foi processada e julgada em menos de 3 (três) meses.

4. Desse modo,
entendo que o valor fixado a título de honorários de sucumbência em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
se mostra desarrazoado e
comporta minoração para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1005292-23.2024.8.11.0002
, movida por
DANIEL INÁCIO DOS SANTOS
, a qual
julgou

PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para, nos termos do art. 359, I, do Código de Processo Civil,
DETERMINAR
que o requerido exiba no prazo de 10 (dez) dias, os documentos descritos na inicial, bem como, condenando o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado, por apreciação equitativa, em R$ 4.000,00 (quanto mil reais), nos termos do art. 85, parágrafos 2º e 8º do CPC.

A Apelante sustenta (id. 217991900), em síntese, que o valor fixado a título de honorários advocatícios é demasiado elevado, admitindo-se a sua redução nos termos da TEMA 1255 do STF, para tanto argumenta que
“o advogado da parte apelada não promoveu maiores atos processuais, bem como o feito foi julgado de forma antecipada, sem maior dilação probatória, acelerando a marcha processual, não despendendo o tempo que normalmente seria esperado dos processos que tramitam no rito comum”
.

Nesse contexto,
“pede seja revisto o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, para o caso de manutenção da r. Sentença a quo, adequando-se aos critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil”
.

E, ao final, requer que seja o presente recurso ACOLHIDO e TOTALMENTE PROVIDO, com vistas a reformar a sentença recorrida, a fim de que seja julgada totalmente improcedente a ação proposta.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 217991905) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 218656183).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1005292-23.2024.8.11.0002
, movida por
DANIEL INÁCIO DOS SANTOS
, a qual
julgou

PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para, nos termos do art. 359, I, do Código de Processo Civil,
DETERMINAR
que o requerido exiba no prazo de 10 (dez) dias, os documentos descritos na inicial, bem como, condenando o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado, por apreciação equitativa, em R$ 4.000,00 (quanto mil reais), nos termos do art. 85, parágrafos 2º e 8º do CPC.

Consta dos autos, o Requerente/Apelado ajuizou a presente ação de produção antecipada de prova pretendendo que o Requerido/Apelante fosse intimado para apresentar os contratos do cartão de crédito n.0229743680386, sob a alegação de ausência de contratação do serviço.

O Requerido/Apelante, apesar de devidamente citado para contestar a ação ou apresentar o documento indicado na inicial, manifestou nos autos apenas para requerer a juntada de procuração e documentos constitutivos (id. 217991895).

Diante desse contexto, a ação foi julgada procedente para determinar a apresentação do documento solicitada, bem como condenar o Requerido/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado, por apreciação equitativa, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O Requerido, n
ão se conformando com o valor fixado a título de honorários de sucumbência, interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram expostas no relatório.

Pois bem.

O caso dos autos é singelo e não demanda grandes debates, o Apelante insurge-se contra o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados, fundamentando-se no fato de que
“
o advogado da parte apelada não promoveu maiores atos processuais, bem como o feito foi julgado de forma antecipada, sem maior dilação probatória, acelerando a marcha processual, não despendendo o tempo que normalmente seria esperado dos processos que tramitam no rito comum”
.

Nessa trilha, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo merece prosperar em parte
.

Isso porquê, em que pese ser devida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que houve pretensão resistida por parte do

Requerido, ora Apelante, o valor arbitrado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caso específico dos autos em que a própria natureza da causa não demanda grandes esforços intelectuais ou dispêndio excessivo de tempo trabalhado.

Para tanto, basta considerar que a ação foi ajuizada em 15/02/20241 e sentenciada em 02/05/2024, ou seja, em menos de 3 (três) meses.

Sob essa perspectiva dos autos, temos que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado a título de honorários de sucumbência, encontra-se demasiado elevado.

É cediço que para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme preceitua o artigo 85, § 2º do CPC o magistrado deve fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido
ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, mesmo nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Quanto à fixação dos honorários por equidade, o §8º do art. 85 do Código de Processo Civil prevê o que segue:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. (...)

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8º.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.
”
(Destaquei).

Vê-se, pois, que o texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório, como no caso em tela.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Analisando os autos, não se trata, de fato, de ação que demanda maior complexidade e seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a adequação dos honorários sucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.

Acerca do tema, destaco julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– CONTRATO BANCÁRIO - NATUREZA SATISFATIVA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – DESNECESSIDADE - CONTEÚDO COMUM ÀS PARTES – DEVER DE EXIBIÇÃO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE – VALOR ARBITRADO MUITO ELEVADO – INOBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O caráter satisfativo da ação cautelar de exibição de documentos bancários torna desnecessário que a parte ingresse com a ação principal.

A instituição financeira é responsável pelo gerenciamento dos contratos pactuados e tem obrigação de apresentar os documentos que são inerentes a eles, comuns às partes, quando requeridos pelo consumidor. Evidente o dever de exibir os documentos.

A fixação da verba honorária deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com os critérios do artigo 20, § 3º e 4º do CPC/73.
(TJ-MT - N.U 0002834-84.2011.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
RESISTÊNCIA DA RÉ EM APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §8º, DO CPC/2015 – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
– CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STJ já firmou o entendimento de que se aplica a teoria da aparência quando há conglomerado empresarial, sendo, pois, legítimo o ajuizamento de ação contra instituição pertencente ao mesmo grupo econômico, cujas integrantes respondem solidariamente e podem ser demandados isolada ou conjuntamente.

2. Havendo resistência da parte ré em exibir os documentos solicitados, mesmo após o ajuizamento da ação, impõe-se a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

3
.
Nos termos do §8º do art. 85 do CPC/2015, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

4. Redução da verba honorária fixada, em observância aos incisos do §2º do art. 85 do CPC/2015
.
(TJ-MT - N.U 1020925-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019). (Destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RESP REPETITIVO N. 1349453 – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ART. 85, §2º, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar a existência de relação jurídica, o prévio pedido à Seguradora não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).

Não há litispendência quando os contratos objeto das demandas indicadas são diferentes.

Se há pretensão resistida, os honorários advocatícios são suportados por quem motivou o ajuizamento da lide (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária comporta minoração quando se mostrar excessivo para as circunstâncias do caso concreto (§2º do art. 85 do CPC).

(TJ-MT - N.U 1000574-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).
(Destaquei)

Desse modo,
entendo que o valor fixado a título de honorários de sucumbência em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
se mostra desarrazoado e
comporta minoração para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para reduzir o valor dos honorários de sucumbência, fixados por equidade, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Deixo de aplicar a regra do §11 do art. 85, do CPC, por falta de adequação, nos termos do entendimento pacificado pelo c. STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024